Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715008-80.2023.8.07.0007 DESPACHO Manifestem-se as partes quanto à tese firmada no RE 1.304.964 para o Tema 1154. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR